Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731803-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GLEMESSON DA SILVA LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pede a advogada seja expedida certidão de inteiro teor para comprovação de prática jurídicas com especificação dos atos praticados. Juntou modelo de certidão (ID 71020957). A Secretaria certificou que, de acordo com a Portaria Conjunta n. 109/2018, "a emissão de certidão de militância é solicitada diretamente pelo requerente no portal do Processo Judicial Eletrônico-PJe. (acessar https://www.tjdft.jus.br/ - clicar na aba Serviços - clicar em Certidão de Militância: https://www.tjdft.jus.br/servicos/certidoes/certidao-de-militancia)” (ID 71028136). A advogada deverá solicitar a certidão de militância diretamente no portal indicado. Indefere-se o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES